Tribunal: TJES
Processo: 5017484-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017484-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FRANCISCA LOURENCO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017484-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: FRANCISCA LOURENCO

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

EMENTA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. QUEDA EM BUEIRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória, na qual narra, em síntese, a parte Autora que em uma calçada, havia uma tábua que estava obstando o trajeto de uma ciclista, razão pela qual a requerente, com o intuito de auxiliá-la, retirou o objeto do caminho, de modo a permitir que a ciclista continuasse seu trajeto. Após retirar a tábua do caminho, a requerente veio a cair em um bueiro aberto que se encontrava abaixo desta. A tábua havia sido colocada no local com a finalidade de tampar o bueiro, embora não houvesse nenhuma sinalização indicando que se tratava de buraco aberto, de modo que a requerente não conseguiu identificá-lo, vindo a sofrer o acidente em questão. Alega que em decorrência das lesões sofridas, merece ser indenizada pelos danos suportados.

Em contestação (ID. 5228435) a Requerida CESAN sustentou, em suma, ausência de relação de consumo; que a obra que a Requerente cita não é de responsabilidade da Requerida.

Já o Município Requerido, em sua contestação (ID. 5228328), arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu ausência de fato omissivo e culpa exclusiva da Requerente, e ausência de dano moral.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 5228469), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil,
RESOLVIDO O MÉRITO DA LIDE
, ao passo que é
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido de indenização por dano moral inserto na exordial, de modo que
CONDENO
os demandados de forma solidária, a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Requerida CESAN interpôs Recurso Inominado (ID. 5228480), sustentando, em suma, que não praticou ato ilícito de maneira omissiva ou comissiva que ensejasse à ocorrência do evento, logo não pode ser responsabilizada pelos danos ocorridos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5228474 e 5228485), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Desde já, saliento que a Recorrida logrou êxito em comprovar os fatos que alegou em sua exordial, vez que restou comprovado a existência do bueiro aberto, dos ferimentos causados pela queda, bem como do nexo causal entre a conduta da parte Recorrente de deixar o bueiro aberto sem manutenção e sem avisos adequados, e o acidente sofrido pela Recorrida.

Entendo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que, caberia à recorrente proceder com o isolamento adequado das proximidades do buerio aberto, justamente a fim de evitar acidentes como o ocorrido.

Diante disso, entendo que restou configurado, ante a negligência da parte Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)